Tribunal: TJMT
Processo: 1022528-28.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022528-28.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), FORTUNA AGRONEGOCIO LTDA - CNPJ: 21.888.769/0001-68 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO HENRIQUE FERREIRA NOGUEIRA - CPF: 262.723.378-50 (ADVOGADO), SAO PEDRO AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 11.715.906/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 270.476.101-97 (TERCEIRO INTERESSADO), CLARICE MINSKI DOS SANTOS - CPF: 271.570.322-87 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CALCA - CPF: 284.244.769-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS EVANGELISTA - CPF: 049.903.148-24 (AGRAVADO), MARIA DO CEU DE OLIVEIRA EVANGELISTA - CPF: 597.808.009-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –AUSÊNCIA DE SIMULAÇÃO NO ENDOSSO DA CPRF – OBRIGAÇÃO ATRIBUÍDA AO CESSIONÁRIO – VIABILIDADE – DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA E PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE AGIOTAGEM – NÃO PARTICIPAÇÃO DO AGRAVANTE – DEVER PROBATÓRIO AFASTADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Aquele que se encontra em melhores condições de produzir a prova deve suportar esse encargo (teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório e princípio da cooperação entre as partes).

A Cédula de Produto Rural é regida pela Lei 8.929/1994, que admite o seu endosso completo (art. 10), sujeitando-se, no que couber, às normas do Direito Cambial. Em regra, com a circulação do título aplicam-se os princípios da inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé.

Se nos Embargos foi alegada a má-fé do exequente que recebeu o título por endosso, ante a arguição de simulação, pode ser-lhe imposto o ônus de provar a regularidade dessa negociação, mas não a agiotagem, pois não participou da emissão da CPRF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1022528-28.2023.8.11.0000 da decisão da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Embargos à Execução, inverteu o ônus da prova.

A agravante alega que em 2018 os agravados emitiram a Cédula de Produto Rural Financeira com garantia hipotecária em favor da São Pedro Agropecuária e Participações Ltda., com a promessa de pagamento do valor correspondente a 32.715 arrobas de boi gordo, com vencimento em 30-3-2022.

Aduz que em 11-3-2022 referida empresa (São Pedro) endossou a integralidade do título para ela (agravante).

Diz que o débito não foi pago, o que a levou a ingressar com a Execução.

Ressalta que os agravados afirmam que houve prática de agiotagem pela endossante (São Pedro).

Argumenta também que “
não pode ser atingida por supostos vícios do negócio em que ele não participou, sob pena de infringência aos princípios da abstração e o da inoponibilidade das exceções pessoais ao terceiro de boa-fé, já que o título chega ao portador completamente livre dos vícios que eventualmente adquiriu em relações pretéritas”
.

Destaca que não tem como comprovar os itens determinados pelo juízo
a quo
, visto que não participou nem tem conhecimento da transação originária realizada entre a São Pedro e os agravados.

Consigna que a cláusula 07 da CPR prevê que a credora poderá a qualquer tempo endossar o título a favor de terceiros.

Efeito suspensivo indeferido (ID. 184057151).

Em contraminuta os agravados pleiteiam a

instauração de incidente de falsidade do documento com ID.
183234685, pág. 34. No mérito, pugnam pelo não provimento do Recurso
(ID.

188416695).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Nos Embargos à Execução, os então embargantes, ora agravados, alegam que a Nota Promissória objeto da Execução foi emitida de forma simulada, fruto de agiotagem que elevou a dívida de R$300.00,00 para quase R$12.000.000,00.

Sustentam que em 28-10-2013 emprestaram esse dinheiro (R$300.000,00) de Nilson de Brito dos Santos (sócio da São Pedro Agropecuária Ltda.), como atestariam os extratos bancários, e na mesma data emitiram a Nota Promissória em referência, na qual constava o valor correspondente a 4.091 arrobas de gado.

Aduzem que em 4-3-2016 renegociaram o débito e receberam R$548.000,00 (consoante extratos), sendo emitida CPRF simulada de 15.777 arrobas de gado e pré-fixados R$2.030.000,00 sob a justificativa negocial de que seriam oferecidos ao devedor (Luiz Carlos Evangelista) futuros serviços com máquina de esteira, a serem prestados na Fazenda La Conchas, em San Inácio, distrito de San Vicente, Bolívia, de propriedade de Nilson Brito.

Afirmam que este último transferiu a propriedade da São Pedro Agropecuária para seu filho, Pedro Antônio de Brito, que teria optado em 11-3-2022, antes do vencimento da CPRF, por simular suposto endosso fraudulento em benefício da empresa exequente, ora agravante, a qual está localizada no mesmo endereço da São Pedro Agropecuária, sendo transferido o crédito para José Roberto Calça (representante da agravante).

Pleiteiam o reconhecimento da prática de agiotagem, uma vez que a dívida originária de R$848.000,00 se transformou em quase R$12.000.000,00.

Na decisão saneadora, ora atacada, constou o seguinte:

“(...)

Os embargantes pugnaram pela inversão do ônus da prova consoante o art. 373, §1° do CPC, bem como a aplicação das regras do CDC, juntamente com a Lei de Usura e a com a teoria finalista mitigada, vez que seria impossível à produção de provas pelos embargados por se tratar de prática de agiotagem.

Pois bem, a alegação substanciada de que o caso envolve uma prática de agiotagem, sustentado por provas apresentadas nos autos, representa um ponto crucial a ser considerado ao deliberar sobre a inversão do ônus da prova. A aplicação das normas dispostas no Código de Defesa do Consumidor e na Lei de Usura se justifica plenamente, pois tais regulamentos visam à salvaguarda dos direitos do consumidor em situações de desigualdade.

A Lei de Usura, conforme estabelecida no Decreto 22.626/33, e outras regulamentações mencionadas, delimitam as taxas de juros contratuais, com a finalidade de prevenir abusos em transações financeiras e empréstimos. A jurisprudência reiterada reforça a validade desses parâmetros, ressaltando a importância de observar tais limites, especialmente quando se trata de contratos com propósito econômico.

A argumentação que sustenta a presença de juros excessivos disfarçados em títulos de crédito, notadamente as Cédulas de Produtor Rural Financeira, fundamenta a contestação sobre a legitimidade e regularidade do contrato. A evolução significativa da dívida ao longo do tempo, conforme os valores mencionados lançam dúvidas sobre a razoabilidade dos juros aplicados.

Assim, frente aos indícios de abusividade na relação contratual, aliados às normativas pertinentes e à alegação embasada de prática de agiotagem, concluo que a inversão do ônus da prova é uma providência justificável para garantir a paridade entre as partes no processo.

Dessa forma, é possibilitada a apresentação equitativa dos argumentos pelos embargantes. Importante notar que essa medida não implica em um julgamento prévio, mas visa garantir a aplicação do princípio de equidade no processo e a análise imparcial dos elementos em disputa.

Além disso, é crucial que todo o processo de negociação que levou ao endosso do crédito para a embargada FORTUNA AGRONEGÓCIOS seja detalhadamente apresentado
. Isso se deve ao fato de se tratar de um crédito rural, que possui particularidades e restrições legais. Eventuais falhas que possam existir desde a emissão do título não são sanadas pelo ato de endosso. Portanto, não se pode descartar a proibição de se alegar exceções pessoais relacionadas ao emitente do título e ao endossante, especialmente quando se investiga a possibilidade de nulidade absoluta do título devido à alegada simulação, conforme estipulado no Artigo 167 do Código Civil. Sendo esse, o ponto central na controvérsia abordada por esses embargos
”.

(ID. 183234688, pág. 4).

O § 1º do art. 373 do CPC/2015 inovou ao viabilizar ao julgador distribuir dinamicamente o ônus da prova, e com isso tornou menos rígida a regra geral dos incisos I e II desse mesmo artigo, devendo atentar-se para as peculiaridades do caso e estar preenchidos os requisitos ali elencados.

Daniel Amorim Assumpção Neves, no Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, 2016, 1º ed., Editora JusPodvim, pág. 659, esclarece:

“A partir da previsão do § 1º do art. 373 do Novo CPC, a inversão judicial, que ocorre por mio de prolação de uma decisão judicial, que será fruto da análise do preenchimento dos requisitos legais, passou a ser regra geral do Direito, de forma que em toda relação jurídica de direito material levada a juízo será possível essa inversão em aplicação da teoria, agora consagrada legislativamente, da distribuição dinâmica do ônus da prova”.

Dessa forma, quando houver dificuldade probatória da parte à qual competia essa produção, ou ausência ou insuficiência de recursos para essa finalidade, flexibiliza-se a regra geral para atribuir esse encargo àquele que apresentar melhores condições para realizar a prova tida por indispensável à elucidação do caso e alcance da verdade real.

A agravante sustenta que recebeu a CPRF por endosso e que, portanto, não pode ser atingida por supostos vícios do negócio jurídico do qual não participou, pois aplicam-se a ela os princípios da abstração e da inoponibilidade das exceções pessoais, por ser terceira de boa-fé.

Ressalta que não tem obrigação de comprovar a transação que deu origem à emissão da CPRF celebrada entre a empresa São Pedro e os agravados, uma vez que dela não tomou parte nem tem conhecimento.

Acrescenta que na CPRF há cláusula que autoriza o seu endosso em favor de terceiros.

A Cédula de Produto Rural é regida pela Lei 8.929/1994, que admite o seu endosso completo (art. 10), sujeitando-se, no que couber, às normas do Direito Cambial. Dessa maneira,
em regra
, com a circulação do título aplicam-se os princípios da inoponobilidade das exceções pessoais ao endossatário de
boa-fé
.

Ocorre que
no caso concreto os agravados afirmam justamente a má-fé da agravante ao receber o referido título por endosso do credor originário
.

Assim, a decisão recorrida deve ser mantida no tocante à inversão do ônus da prova, para que a agravante demonstre a negociação que firmou com a endossante e que provocou o endosso, para saber se houve ou não ato simulado.

Por outro lado, a questão da suposta agiotagem na emissão da CPR é matéria que envolve a negociação entre a São Pedro e a agravada, a qual a agravante não integrou na época. Logo, cuida-se de prova impossível, o que impede atribuir-lhe esse ônus.

Ademais, ao que parece esse tema está sendo tratado na Ação Declaratória nº 1016882-11.2023.8.11.0041, proposta pela agravada contra a agravante, a São Pedro Agropecuária Participações e outros.

Indefiro o pedido dos agravados de instauração de incidente de falsidade do documento com ID. 183234685, pág. 34, pois não constitui elemento de prova para análise do presente Recurso. Além disso, está anexado na Ação de origem no ID.112205086, pág. 1, e o juízo da causa já determinou a expedição de ofício à Bolsa Brasileira de Valores para informar o histórico completo de registro e averbações vinculados à CPRF objeto desta lide. Por conseguinte, qualquer providência deverá ser tomada na primeira instância.

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso tão somente para delimitar a inversão do ônus probatório em prejuízo da agravante com relação à negociação por ela celebrada com a Comercial Agrícola e que resultou no endosso da CPRF
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023